Tribunal: TJBA
Processo: 0515882-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0515882-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUISLAN ALVES PURIFICACAO e outros (2)

Advogado(s)
:
ITALO DIAS CAMARGO, ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR, ITALO DIAS CAMARGO

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA: ARTIGO 16,
§ 1.º
, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/2003.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA
.

I. APELAÇÃO DA DEFESA
DE PEDRO HENRIQUE DE PINHO
:

I.A.
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
PLEITO
DE
ABSOL
VIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O APELANTE PORTAVA, À OCASIÃO DA ABORDAGEM POLICIAL, UMA ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER, CALIBRE NOMINAL .32, COM MARCA SUPRIMIDA, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. AUTO DE EXIBIÇÃO E PROVA PERICIAL QUE CONFIRMAM A APREENSÃO E OFERECEM A DESCRIÇÃO DO ARMAMENTO. POLICIAL RESPONSÁVEL PELA DILIGÊNCIA QUE NARROU EM JUÍZO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM, APONTANDO O APELANTE COMO UMA DAS PESSOAS QUE PORTAVAS O MATERIAL BÉLICO. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

I
I. APELAÇÃO DA DEFESA
DE LUISLAN ALVES PURIFICAÇÃO
:

I
I
.A.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE CONSEQUENTE
ISENÇÃO
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE GUARIDA
.
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), C/C §§ 2º E 3º DO ARTIGO 98 DA LEI N.º 13.105/2015.

II.B.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
ATRIBUÍDA AO
RÉU
PELA PRÁTICA DO DELITO DE PORTE DE ARMA, ANTE A
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ARTIGO 65, III, “D” DO CP).
IMPOSSIBILIDADE
.
EXEGESE DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PENA-BASE DO APELANTE FIXADA NO MENOR
QUANTUM
PREVISTO NO PRECEITO PENAL SECUNDÁRIO COM RELAÇÃO AO REFERIDO DELITO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR A REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES.

I
I
I
. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

I
I
I
.A.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO
DO APELADO PEDRO HENRIQUE DE PINHO
.
IMP
ROVIMENTO
.
PROVA INSUFICIENTE A LASTREAR UMA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE QUE NÃO INDICARAM A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELO REFERIDO ACUSADO, SENDO, POIS, INÁBEIS PARA EMBASAR EVENTUAL ÉDITO CONDENATÓRIO. RÉU PEDRO DE PINHO QUE NEGOU O COMETIMENTO DO CRIME TANTO EM SEDE POLICIAL QUANTO EM JUÍZO. INADMISSIBILIDADE DE UMA CONDENAÇÃO BASEADA EM MEROS INDÍCIOS. ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE DEVEM SER RESPEITADOS E ACLAMADOS. SISTEMA PENAL ACUSATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. IMPOSITIVA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO.

III.B.
PEDIDO DE
AFASTAMENTO
DA
MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006,
RECONHECIDA AO APELADO LUISLAN PURIFICAÇÃO
.
A
COLHI
MENTO
.
NORMA QUE PREVÊ, COMO REQUISITOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, A PRIMARIEDADE DO RÉU, A EXISTÊNCIA DE BONS ANTECEDENTES E A AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU DE INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRATAMENTO MAIS BENÉFICO AO AGENTE QUE COMETE O DELITO DE FORMA ISOLADA. PRIVILÉGIO QUE DEVE SER RECONHECIDO EXCEPCIONALMENTE, EM CASOS CUJAS CIRCUNSTÂNCIAS SEJAM DE MENOR GRAVIDADE JUSTAMENTE POR NÃO OFENDER INTENSAMENTE O BEM JURÍDICO TUTELADO DA SAÚDE PÚBLICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APLICAÇÃO DA MINORANTE. ELEMENTOS QUE COMPROVAM QUE O RÉU É DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, TENDO EM VISTA QUE, APESAR DE NÃO SER TECNICAMENTE REINCIDENTE, FOI CONDENADO DEFINITIVAMENTE, EM AUTOS DIVERSOS, INCLUSIVE POR DELITO PERPETRADO ANTERIORMENTE AOS PRESENTES FATOS. EXCLUSÃO DA MINORANTE. SANÇÃO QUE SE EXASPERA, COM ALTERAÇÃO DE REGIME.

APELAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

APELAÇÕES DA DEFESA
DOS RÉUS
C
ONHECIDAS
E
IMPROVIDAS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0515882-63.2019.8.05.0001
, provenientes da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelantes e Apelados os Acusados PEDRO HENRIQUE JESUS MUNIZ DE PINHO e LUISLAN ALVES PURIFICAÇÃO, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e DAR
PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público
, bem como
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
aos recursos de
Apelaçã
o da Defesa do
s
Acusado
s
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora